Tribunal: STF
Processo: HC 67639
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-09-12
Data de publicação: 1989-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL QUE CONFIRMA A SENTENÇA.
INCOMPETÊNCIA DO MESMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS. NULIDADE
DO ACÓRDÃO. RECURSOS PREJUDICADOS. PRECEDENTE.
CARTA TESTEMUNHÁVEL. REEXAME DO MESMO RECURSO JULGADO PELO TRIBUNAL
A QUO. DESCABIMENTO (CF, ART. 102, II E III, E CPP, ART. 639).
NULIDADES. EXCESSOS DE PRAZO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (CPP, ARTS.
563 E 566). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA  CULPA DO JUIZ,
FUNDAMENTADO, DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA
(CPP, ART. 408, CAPUT). CERCEAMENTO DE DEFESA. LEGITIMIDADE DO
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA INÚTIL. PRODUÇÃO INQUISITIVA
DE PROVA ACUSATÓRIA APENAS MENCIONADA.
REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO PROVISÓRIA.